Tribunal: STF
Processo: ARE 1598279
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e nos Temas 452 e 339 da Repercussão Geral. 

A recorrente sustenta que: 

No entanto, contrariamente à r. decisão agravada, não há que se falar em reexame de fatos, ou até mesmo de interpretação de cláusulas contratuais (regulamento do plano), vez que toda a questão exposta nas razões do recurso extraordinário versa acerca de questão eminentemente jurídica, qual seja: a obrigatoriedade de prévia formação de fonte de custeio, pois caso não exista a reserva matemática suficiente da participante (Agravada), haverá comprometimento das reservas constituídas como um todo (todos os participantes). (Doc. 85, p. 5). 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma. 

Isso porque o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

Ademais, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o Tema 965 da Repercussão Geral. Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ARE 1.593.783, Rel. Min. Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 25/3/2026).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator